Tribunal: TJPA
Processo: 0800275-41.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800275-41.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: VAGNO DE LIMA SILVA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0800275-41.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: VAGNO DE LIMA SILVA

ADVOGADA: POLIANA MENDES BUZZATO – OAB/PA 35467

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ITAMAR FILHO TITO FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA PM/PA. DIREITO A AFASTAMENTO REMUNERADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Policial Penal contra ato omissivo da autoridade impetrada, que alegadamente deixou de analisar em tempo hábil seu pedido de afastamento para participação em curso de formação no âmbito de certame da PM/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A autoridade impetrada arguiu a inexistência de previsão legal na legislação estadual para o afastamento remunerado do servidor, pleiteando a denegação da segurança ou, subsidiariamente, a concessão de licença sem remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei nº 5.810/94) permite a aplicação analógica de normas federais específicas, autorizando o afastamento de servidor público para participar de curso de formação, etapa obrigatória de outro concurso público;

4. É aplicável o direito ao afastamento remunerado previsto no art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, com a manutenção do vínculo e da remuneração, suspendendo-se apenas a contagem do estágio probatório durante o período.

IV. DISPOSITIVO

5. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “O servidor público estadual, ainda que em estágio probatório, tem direito ao afastamento remunerado para participar de curso de formação obrigatório no âmbito de concurso público para outra carreira, por aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.112/90, art. 20, §§ 4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 92, “d”.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0816771-53.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 09/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VAGNO DE LIMA SILVA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ.

Na exordial (Id. 32995918) o impetrante alegou que exerce o cargo efetivo de Policial Penal e foi aprovado e convocado para o Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), etapa obrigatória e eliminatória para investidura no novo cargo, com habilitação marcada para os dias 13 e 14 de janeiro de 2026. Afirmou que requereu à SEAP, no dia 07/01/2026, o afastamento funcional para participação no curso de formação da PM e, embora a direção de sua unidade tenha emitido parecer favorável, o requerimento não tramitou em tempo hábil, ocasionando o risco de eliminação do certame caso não comprove a concessão do afastamento até o dia 14/01/2026, data da habilitação no curso. Requereu a gratuidade da justiça, o deferimento de liminar para autorizar o afastamento do cargo de Policial Penal para participação no curso de formação da PM, com preservação do vínculo e remuneração, e, ao final, a concessão da segurança.

Em decisão de Id. 33031255, deferi a medida liminar.

O ESTADO DO PARÁ ingressou no feito (Id. 33521413).

A parte impetrada, nas informações (Id. 33521414), sustentou a inexistência do direito líquido e certo do impetrante, a ausência de previsão legal na legislação estadual, a observância do princípio da legalidade, o descabimento de intervenção judicial sobre o mérito administrativo, e a impossibilidade de contagem como período de efetivo exercício e de pagamento de verbas indenizatórias durante o afastamento. Requereu a denegação da segurança, ou, eventualmente, que seja determinada licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares, ficando suspenso o estágio probatório e não sendo contado o período como efetivo exercício, nem haja pagamento de auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 33911333), opinou pela concessão da segurança.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do Mandado de Segurança.

Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade, ou não, de concessão de licença do cargo de Policial Penal para participação em curso de formação da PM/PA.

Conforme o edital de Id. 32995921, p. 3, publicado no Diário Oficial de 23/12/2025, o impetrante foi convocado para entrega dos documentos necessários à habilitação no curso de formação da PM/PA, com agendamento para as 9h00 do dia 14/01/2026.

Em 05/01/2026, o impetrante requereu a licença para participação em curso de formação (Id. 32995926), obtendo manifestação favorável do diretor da unidade de sua lotação, em 07/01/2026 (Id. 33005991).

Não prospera o argumento da parte impetrada quanto à inexistência de previsão legal. A jurisprudência deste tribunal reconhece a aplicabilidade, por analogia, da licença para participar de curso de formação, prevista no art. 20, § 4º da Lei Federal nº 8.112/90 c/c art. 92, “d” da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), que prevê a possibilidade de licença nas hipóteses previstas em legislação federal específica. Sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu tutela de urgência para garantir ao autor, servidor estadual, licença remunerada para participação em curso de formação de Investigador de Polícia Civil;

2. A legislação estadual (Lei nº 5.810/94, art. 92, alínea 'd') prevê a possibilidade de licença em hipóteses previstas em legislação federal específica. O artigo 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, assegura tal licença a servidores aprovados em concursos públicos, aplicável analogicamente aos servidores estaduais, respeitando o princípio da isonomia. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

3. A jurisprudência do STJ confirma a aplicação do dispositivo federal a servidores estaduais para assegurar igualdade de tratamento entre servidores públicos de diferentes esferas. A negativa da licença configura violação ao princípio da isonomia e à subsistência do servidor, já que a participação no curso de formação é obrigatória e de dedicação exclusiva;

4. Recurso desprovido.

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0816771-53.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 09/08/2024).

Portanto, é aplicável a licença sem prejuízo da remuneração, nos exatos termos do art. 20, § 4º da Lei Federal nº 8.112/90, e o período de afastamento é considerado como de efetivo serviço, sendo cabível apenas a suspensão da contagem do estágio probatório para fins de estabilidade, conforme o § 5º do citado dispositivo legal.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
concedo a segurança
, confirmando a medida liminar, para determinar à autoridade impetrada que autorize o afastamento do impetrante VAGNO DE LIMA SILVA, sem prejuízo do vínculo funcional e da remuneração, pelo período de duração do Curso de Formação da PM/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026